Tribunal: TJMT
Processo: 1015320-13.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015320-13.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS BRUM - CPF: 326.534.410-04 (RECORRENTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de atraso de voo e ausência de assistência material, conforme arts. 21, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. O autor pretende a majoração do valor arbitrado, sustentando que foi obrigado a pernoitar no aeroporto sem qualquer suporte da transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando as circunstâncias do atraso e a ausência de assistência ao passageiro idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado.

4.

A ausência de prova de que a transportadora prestou a assistência material obrigatória prevista na Resolução ANAC nº 400/2016 configura falha na execução do serviço.

5.

O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria exposição do consumidor a situação de desconforto, insegurança e desamparo, incompatível com o padrão mínimo de respeito à dignidade do passageiro.

6.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, bem como aos parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Recursal, preservando a uniformidade e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A companhia aérea responde objetivamente por danos decorrentes de atraso de voo e ausência de assistência material, nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução ANAC nº 400/2016.

2.

O dano moral decorrente da falta de assistência em situações de atraso prolongado é presumido (in re ipsa).

3.

O quantum indenizatório fixado em valor moderado, compatível com os parâmetros jurisprudenciais, deve ser mantido quando atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015320-13.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

José Domingos Brum

Recorrida(s):

Latam Airlines Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA

PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desta data ambos pela taxa SELIC.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”.

O Autor, em suas razões recursais, pretende a majoração do dano moral, sob a alegação de que o valor fixado não obedeceu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ter q pernoitar no aeroporto sem qualquer assistência.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor adquiriu passagem aérea para o itinerário com saída de Cuiabá/MT às 17h10 do dia 08/05/2023, realizando conexão em Brasília/DF e com chegada prevista a Porto Alegre/RS às 22h55 do mesmo dia. Contudo, o voo foi posteriormente alterado pela companhia aérea, modificando-se a conexão para São Paulo/Guarulhos, com previsão de chegada às 2h00 do dia 09/05/2023. Sobreveio, ainda, nova alteração operacional, que resultou na remarcação do embarque apenas para as 6h30 da manhã do dia 09/05/2023, o que obrigou o passageiro, idoso, a pernoitar no aeroporto sem qualquer assistência material, seja de alimentação, seja de hospedagem.

A companhia aérea, em sua contestação, sustentou que o atraso seria inferior a quatro horas e que teria oferecido opções de reacomodação compatíveis, invocando a tese de mero aborrecimento.

Contudo, não trouxe aos autos documento idôneo capaz de comprovar o efetivo tempo de atraso ou o fornecimento das assistências previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC, especialmente quanto à alimentação e hospedagem.

Assim, a alegação defensiva carece de lastro probatório, não havendo como afastar a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A sentença examinou corretamente as circunstâncias do caso concreto, reconhecendo que o autor permaneceu longo período aguardando reacomodação, sem qualquer suporte material da transportadora, em patente descumprimento do dever de assistência imposto pelos artigos 21, 26 e 27 da Resolução ANAC nº 400/2016,
in verbis:

“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”

“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.”

“Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2º No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.”

O dano moral decorre
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, uma vez que o passageiro foi submetido a situação de desconforto e desamparo incompatível com a dignidade do consumidor.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, propriamente dito, a quantia fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação moral, isto é, compensatória e pedagógica, sem conduzir ao enriquecimento indevido. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de atraso e ausência de assistência em voos domésticos, preservando a uniformidade e a segurança jurídica.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025